Tribunal: TJBA
Processo: 8014480-89.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014480-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBICARAI-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

PROCESSUAL PENAL. PENAL. PACIENTE ACUSADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES ESTAMPADOS NOS
ARTS. 33 DA LEI 11.343/2006
.
NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DEMONSTRADA. MODUS OPERANDI, INDICATIVOS DE REAL PERICULOSIDADE DO PACIENTE.
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA BEM FUNDAMENTADO, HAVENDO A AUTORIDADE COATORA ALUDIDO À PROVA DA MATERIALIDADE, AOS INDÍCIOS DA AUTORIA, BEM COMO A NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA.

No que pertine à alegação de
ausência de fundamentação no decreto prisional
,
cumpre ressaltar que,
da análise dos documentos que instruem o
Writ
, precisamente da decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do Paciente, verifica-se que o Juízo de primeiro grau consignou os fundamentos necessários para justificar a adoção da referida custódia, sendo apontada, por elementos concretos, a sua indispensabilidade para a garantia da ordem pública.

Por sua vez, no que se refere à tese de violação ao princípio da homogeneidade das prisões cautelares, sustentada pela Impetrante sob o argumento de que
a presente reprimenda, frente aos elementos do processo, será de maior intensidade que uma possível condenação final
, além de não ter sido demonstrada de plano, não se revela passível de aferição através do presente
mandamus
.

Isto porque, na via estreita do
writ,
não é possível analisar questões que demandam produção de provas, devendo, portanto, esta matéria ser apreciada pelo Juízo de primeiro grau, na ocasião da prolação da sentença.

PARECER DA PROCURADORIA PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8014480-89.2024.8.05.0000
, em que figura como paciente DENILSON DE OLIVEIRA BATISTA

e c
omo Autoridade Coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca Ibicaraí
/
Ba, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA